Tribunal: TJES
Processo: 0000697-08.2022.8.08.0016
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-08.2022.8.08.0016
PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: ROBERTO DE MORAS MARTINS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL 0000697-08.2022.8.08.0016

APELANTE:
ROBERTO DE MORAS MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. REGIME SEMIABERTO REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.
2. O réu, movido por ciúmes, ameaçou a vítima com simulacro de arma de fogo, afirmando que atentaria contra sua vida.
3. O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com base na palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do réu, diante da alegação de ausência de ameaça real e de temor da vítima; e (ii) saber se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, com o afastamento do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob o contraditório.
6. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes praticados sem testemunhas, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
7. O delito de ameaça é crime formal e se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do resultado.
8. A tese defensiva de ausência de intimidação não encontra amparo no conjunto probatório, que se mostra harmônico e suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A apreensão de armas e munições em posse do réu reforça o contexto de intimidação narrado.
9. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado com fundamento na reincidência, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples exteriorização de mal injusto e grave. 3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja de curta duração.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 9.099/1995, arts. 76, § 5º, e 82.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 0000690-90.2023.8.13.0517, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO DE MORAS MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do delito de ameaça, narrando que, em 05/07/2022, o acusado, movido por ciúmes, teria ameaçado a vítima com o uso de simulacro de arma de fogo, afirmando que “encheria sua cara de bala”.

Sobreveio sentença condenatória (ID 12564057), na qual o magistrado reconheceu a materialidade e autoria delitivas, destacando a relevância da palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, condenando o réu à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Inconformada, a defesa interpôs recurso (ID 12564066), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação; a inexistência de ameaça real, alegando tratar-se de mera conversa interpretada de forma equivocada; a ausência de temor por parte da vítima, que teria afirmado não acreditar na concretização de qualquer mal; a aplicação do princípio do in dubio pro reo; e, subsidiariamente, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena, com o afastamento do regime semiaberto.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelos demais elementos informativos coligidos aos autos, confirmados sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela prova oral produzida em audiência, especialmente pela palavra da vítima, que se mostrou firme, coerente e harmônica com o contexto fático delineado nos autos. Nos Juizados Especiais Criminais, é assente que, em infrações de menor potencial ofensivo, muitas vezes praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorreu no caso concreto.

Desse modo, não se identificam contradições relevantes aptas a desconstituir o decreto condenatório. Ao contrário, o acervo probatório mostra-se harmônico, coerente e suficiente para amparar a conclusão adotada na sentença.

A tese defensiva de que teria ocorrido mera conversa desprovida de caráter intimidatório não se sustenta, porquanto se mostra isolada e dissociada das demais provas constantes dos autos.

Ademais, o delito de ameaça configura crime formal, consumando-se com a simples exteriorização de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, sendo prescindível a efetiva concretização do resultado.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO - ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RELATOS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CORROBORAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA - AGENTE QUE, DE FORMA REITERADA, A PERSEGUIU E FOI AO ENCALÇO DESTA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - MANUTENÇÃO - ERRO ARITMÉTICO CONSTANTE NA SENTENÇA - CORREÇÃO NECESSÁRIA. - Para a configuração da modalidade delitiva disposta no art . 147-A do Código Penal, se faz necessário que o agente persiga alguém de forma reiterada - Existindo nos autos provas de que o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, deve ser mantida a condenação pela prática do crime disposto no art. 147-A do Código Penal - Deve ser mantida a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quando estas se mostraram adequadas e suficientes à repreensão do delito - Porém, havendo erro aritmético na dosagem da pena, deve ser este corrigido nesta instância, com a sua consequente redução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00006909020238130517, Relator.: Des .(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2025)

No caso concreto, a prova oral produzida indica que houve efetiva intimidação, inexistindo elementos aptos a gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do fato típico, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o acervo probatório se mostra suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ademais, no caso concreto, cumpre destacar que, no curso da investigação, foram apreendidas em posse do réu armas, bem como duas munições, circunstância que reforça o contexto de intimidação narrado nos autos e não pode ser desconsiderada na análise da conduta imputada.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado observou corretamente o sistema trifásico, fixando a reprimenda em 02 meses de detenção, tornando-a definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Por fim, quanto ao regime inicial semiaberto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada na reincidência do réu, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, não havendo nulidades, vícios ou injustiças a serem reparadas, a condenação deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)